Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715420-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Durine Giongo Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Durine Giongo contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0718155-69.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento. A produção de perícia contábil foi determinada na decisão de ID. 130927526. Concluídos os trabalhos, o perito judicial juntou o laudo técnico no ID. 146624860. A requerente apresentou a impugnação de id 147343664 e o requerido concordou com os cálculos. Intimado, o perito apresentou laudo complementar na petição de ID. 150172914. Em sequência, o requerente apresentou nova impugnação de ID. 152309940. DECIDO. O objeto da perícia consiste na apuração do montante a ser restituído ao requerente, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%, incidente sobre o saldo das Cédulas de Crédito Rural n° 87/01172-7 e 87/01173-5, observando o determinado na sentença do processo coletivo n. 94.008514-1 e no REsp 1.319.232/DF. No laudo de ID. 146624860, confirmado no esclarecimento suplementar de ID. 150172914, o perito concluiu que: A correção da diferença histórica a favor do Autor, no montante de Cr$448.052,30 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, cinquenta e dois cruzeiros e trinta centavos), pelos fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT, considerando a última publicação válida, aplicando juros de mora de 0,5% a.m., da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994) até 10/01/2003 (Art.1.062, CC/16), e de 1% a.m. a partir de 11/01/2003 (Art. 406 CC/02 e Art. 161, § 1o CTN), perfaz R$ 201.363,16 (Duzentos e um mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) na data do encerramento do Laudo (ID. 146624860 – pág. 24). (Grifei). Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Registro que o laudo pericial observou as decisões judiciais que deram azo ao presente pedido. Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, já estabeleceu que a aplicação dos juros moratórios, em ação civil pública, conta-se da data da citação na ação de conhecimento. Ademais, o índice de correção monetária utilizado é que o melhor reflete a valorização da moeda. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pela requerente. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo ao requerente o valor de R$ 201.363,16 (Duzentos e um mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar do encerramento do laudo pericial (12/01/2023 – ID. 146624860). Preclusa esta decisão, proceda-se à baixa do perito da autuação, eis que já foi ordenado o levantamento dos honorários periciais, bem como intime-se o requerente para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45581351), em síntese, que o valor do crédito homologado pelo Juízo singular está em desarmonia com os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Argumenta que o experto responsável pela elaboração do laudo pericial se equivocou em relação ao termo inicial a ser considerado para o cálculo da correção monetária. Assevera, ainda, que não foram adequadamente esclarecidos os questionamentos formulados em relação às conclusões explicitadas no laudo pericial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja considerado correto o valor do crédito apontado pelo recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 46054897). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Na origem trata-se de pretensão dirigida à liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido (Id. 130927526 dos autos aludidos). Na ocasião, o Juízo singular fixou os parâmetros a serem observados pelo experto designado. Nesse contexto o perito judicial apresentou como devido, aos 12 janeiro de 2023, o montante de R$ 201.363,16 (duzentos e um mil trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), nos termos do laudo pericial referido no Id. 146624860 dos autos do processo de origem. O credor, ora recorrente, discordou dos cálculos elaborados pelo perito judicial (Id. 147343664 dos autos do processo de origem), ocasião em que postulou por esclarecimentos complementares. A instituição financeira recorrida, por sua vez, manifestou concordância com as conclusões explicitadas no laudo pericial. Posteriormente, foram efetuados esclarecimentos complementares pelo experto (Id. 150172914), ocasião em que o perito judicial reiterou as conclusões anteriormente explicitadas. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Assim, formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados, nos seguintes termos: “O objeto da perícia consiste na apuração do montante a ser restituído ao requerente, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%, incidente sobre o saldo das Cédulas de Crédito Rural n° 87/01172-7 e 87/01173-5, observando o determinado na sentença do processo coletivo n. 94.008514-1 e no REsp 1.319.232/DF. No laudo de ID. 146624860, confirmado no esclarecimento suplementar de ID. 150172914, o perito concluiu que: A correção da diferença histórica a favor do Autor, no montante de Cr$448.052,30 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, cinquenta e dois cruzeiros e trinta centavos), pelos fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT, considerando a última publicação válida, aplicando juros de mora de 0,5% a.m., da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994) até 10/01/2003 (Art.1.062, CC/16), e de 1% a.m. a partir de 11/01/2003 (Art. 406 CC/02 e Art. 161, § 1o CTN), perfaz R$ 201.363,16 (Duzentos e um mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) na data do encerramento do Laudo (ID. 146624860 – pág. 24). (Grifei). Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Registro que o laudo pericial observou as decisões judiciais que deram azo ao presente pedido. Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, já estabeleceu que a aplicação dos juros moratórios, em ação civil pública, conta-se da data da citação na ação de conhecimento. Ademais, o índice de correção monetária utilizado é que o melhor reflete a valorização da moeda. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pela requerente.” Convém observar que em suas razões recursais o recorrente reiterou os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. Eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Nesse contexto é necessário afirmar que no âmbito da cognição sumária própria da análise pertinente a eventual concessão de efeito suspensivo, não foram evidenciados elementos suficientes que permitam afirmar, com segurança, que a conclusão exarada pelo experto designado pelo Juízo singular está equivocada. Destaque-se que se trata de matéria eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelo recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, aceitou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarou a inexistência de crédito. 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a restituírem aos mutuários de cédulas de crédito rural o montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 5. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual e provisória de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Os exequentes, ora agravantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravado. No curso do processo, o foi designada a realização de perícia contábil, com laudo acostado nos autos. Após a impugnação da parte executada, o expert apresentou esclarecimentos, retificando os cálculos. Em seguida, o d. Juízo de origem homologou o laudo pericial, com a definição do quantum debeatur. 3. Na hipótese, a alteração no valor do crédito dos autores, após os esclarecimentos do perito, decorreu da verificação pelo expert de erros materiais quanto a determinadas datas utilizadas nos cálculos iniciais. 4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos cálculos realizados pelo perito, não foram incluídos eventuais abatimentos negociais formalizados durante a vigência da cédula de crédito rural. 5. A impugnação dos autores à autenticidade dos extratos da evolução do débito apresentados pela instituição financeira foi feita de forma genérica, sem apontar qualquer inconsistência específica que vulnere o elemento de prova. 6. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Os agravantes, no particular, não lograram imputar erro verificável no laudo pericial homologado. 7. Nos termos do art. 479 do CPC, que "o juiz apreciará a prova pericial (...) indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito", o que foi observado pelo decisum impugnado. 8. No que se refere à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. No mesmo sentido, é a redação do § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/22. Logo, no caso, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, isto é, sobre o quantum debeatur homologado pelo Juízo de origem, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1610491, 07220937520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator